Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a realizar a baixa do gravame lançado no veículo objeto dos autos, bem como a indenizar o autor a título de danos morais.
2. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
3. O dano moral decorrente do registro indevido de gravame é in re ipsa, tendo em vista que o proprietário do veículo fica impedido de dispor livremente de seu bem.
4. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor.
5. O art. 9o da Resolução 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN prevê ser ônus da instituição financeira a baixa do gravame incidente sobre o veículo. Apesar de esse dispositivo se referir à hipótese de cumprimento das obrigações pelo devedor e de, no presente caso, não ter havido obrigação a ser cumprida por este, aplica-se o mencionado dispositivo por analogia.
6. Na hipótese, é cabível a fixação de astreintes para compelir a parte ao cumprimento da obrigação, em observância ao disposto no art. 537 do Código de Processo Civil, não podendo o seu valor ser irrisório a ponto de ser mais vantajoso o descumprimento da determinação judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.